Tribunal: TJMT
Processo: 1028926-45.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028926-45.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GONCALO BARBOSA DE MELO - CPF: 229.316.511-68 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES COM BIOMETRIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegada ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), e na suposta ocorrência de vício de consentimento, bem como cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia em análise cinge-se às seguintes questões: se a contratação do cartão de crédito consignado observou as normas aplicáveis às assinaturas eletrônicas, bem como se há prova documental suficiente a demonstrar sua validade; se o referido contrato pode ser convertido em empréstimo consignado comum; se é cabível a repetição do indébito; e se restou configurado o dano moral indenizável em decorrência dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado foi formalizada mediante assinatura eletrônica com biometria facial e metadados, conforme admitido pela Instrução Normativa no 138/2022 do INSS, o que afasta a alegação de invalidade contratual.

4. A documentação juntada aos autos comprova de forma inequívoca a contratação, o recebimento dos valores pela autora e a ciência quanto à natureza da avença, sendo incabível a tese de erro ou desconhecimento do negócio celebrado.

5. Não havendo comprovação de vício de consentimento ou de prática abusiva por parte da instituição financeira, tampouco se evidenciando irregularidade nos descontos realizados, não há que se falar em repetição do indébito ou em indenização por dano moral.

6. A demora na propositura da ação e a fruição dos valores por mais de dois anos revelam conduta contraditória da parte autora, o que reforça a validade do negócio jurídico celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

8. Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada mediante assinatura eletrônica simples com biometria facial, desde que acompanhada de elementos técnicos que comprovem a autenticidade e a manifestação de vontade do contratante. 2. A ausência de vício de consentimento e a demonstração do recebimento dos valores impedem o reconhecimento de nulidade contratual, a repetição do indébito e o pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 113, 171, II e 422; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, III, e 42, parágrafo único; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o; L. no 14.063/2020, art. 4o; IN INSS no 138/2022, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1807360/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, ApCiv no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, ApCiv no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Addario, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE GONCALO BARBOSA DE MELO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Anulatória C/C Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais (Proc. no 1028926-45.2024.8.11.0003), ajuizada pelo apelante JOSE GONCALO BARBOSA DE MELO, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BMG SA.

Em suas razões recursais (cf. Id. no 310707497), o apelante JOSE GONCALO BARBOSA DE MELO sustenta, em síntese, a ausência de assinatura digital válida na contratação, uma vez que o contrato apresentado não preenche os requisitos mínimos estabelecidos pela Medida Provisória no 2.200-2/2001; a invalidade do comprovante de TED apresentado pelo banco réu, por se tratar de mera reprodução de tela sistêmica com baixa nitidez; o direito à repetição do indébito; bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Nas contrarrazões, o apelado refutou os argumentos recursais e requereu o desprovimento do recurso (cf. Id. no 310707499).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BMG SA

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à possibilidade de sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

O fundamento central que alicerça a pretensão deduzida na petição inicial é a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de benefícios (RCC), sob a alegação de que houve vício de consentimento por parte do autor, induzido a erro pela conduta abusiva da instituição financeira, ao acreditar estar contratando um empréstimo consignado tradicional (cf. Id. no 310707454).

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Ademais, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo.

No caso em tela, o apelante sustenta, em síntese, que o contrato apresentado pelo banco réu não possui assinatura digital válida, pois não atende aos requisitos estabelecidos pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

De fato, a Medida Provisória estabelece em seu artigo 1o que a ICP-Brasil tem por finalidade garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Veja-se:

Art. 1o Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Contudo, é importante ressaltar que a legislação brasileira admite diferentes formas de assinatura eletrônica, não se limitando àquelas certificadas pela ICP-Brasil. A Lei no 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, classifica em seu artigo 4o três categorias de assinaturas eletrônicas: simples, avançada e qualificada, sendo esta última a que utiliza certificado digital nos termos do § 1o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

No caso em análise, verifica-se que a contratação foi realizada mediante assinatura eletrônica simples, com o uso de biometria facial (selfie), método expressamente admitido pela Instrução Normativa no 138/2022 do INSS, que em seu artigo 5o, inciso II, estabelece que a averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial válido e com foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF), junto com a autorização da consignação tratada no inciso III.

Colaciona-se excerto do texto legal, com o objetivo de melhor elucidar a questão posta em análise:

Art. 5o A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

I - a operação seja realizada com a própria instituição consignatária acordante ou por meio do correspondente bancário a ela vinculado, na forma da Resolução no 3.954, de 2011, do BCB, sendo, a primeira, responsável pelos atos praticados em seu nome;

II - o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III - a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico, não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o Banco apelado apresentou o contrato intitulado "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", assinado digitalmente pelo apelante, bem como o documento denominado "Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Contratação de Saque mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Benefício emitido pelo BMG" (cf. Id. no 310707470), no valor de R$ 1.164,10 (mil cento e sessenta e quatro reais e dez centavos), além do comprovante de transferência via TED para a conta do autor (cf. Id. no 310707471), os quais apresentam resolução e qualidade distintas da narrativa apresentada nas razões recursais.

O protocolo de assinatura juntado aos autos demonstra que foram coletados diversos dados durante o processo de contratação, incluindo data e hora do acesso (23/07/2022, 17:37:02), localização, biometria facial, IP (179.95.40.230.42) e dados do aparelho utilizado, além dos aceites e consentimentos expressos da apelante.

Tais elementos conferem segurança e autenticidade à contratação realizada, permitindo identificar de forma inequívoca o autor da assinatura e garantindo a integridade do documento assinado.

Ademais, o contrato apresenta de forma clara e destacada, em letras garrafais, que se trata de cartão de crédito consignado, não havendo qualquer indício de que o apelante tenha sido induzido a erro. Pelo contrário, consta expressamente no "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado Benefício" que o contratante foi informado sobre a existência de outras modalidades de crédito, como o empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores.

Dessa forma, é inequívoco que as partes celebraram o contrato de Cartão de Crédito Consignado no 77430549, em 23/07/2022, o qual contém a qualificação pessoal da parte autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo destinado às características do contrato, a indicação expressa de que se trata de “Cartão de Crédito” (cf. Id. no 310707470). Verifica-se, portanto, que houve contratação clara, expressa e inequívoca de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, não se admitindo alegação de desconhecimento quanto à natureza da contratação. Isso porque o próprio instrumento contratual traz autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante, respeitado o limite da margem consignável. Ademais, o Banco apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado, com identificação do apelante e enviadas ao endereço por ela informado no contrato (cf. Id. no 310707478).

Outrossim, o art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

O Banco apelado logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito invocado pela parte apelante, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao carrear aos autos elementos probatórios robustos e incontroversos, aptos a demonstrar a higidez da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados. Restando evidenciada a regularidade da cobrança dos valores decorrentes do pacto celebrado, consubstanciado em contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, torna-se inviável o acolhimento do pleito de repetição do indébito, bem como se revela incabível a declaração de nulidade dessa modalidade contratual, a revisão unilateral da taxa de juros livremente pactuada pelas partes, por meio da conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e, com ainda maior razão, o reconhecimento de danos morais indenizáveis, diante da legitimidade e regularidade da operação bancária.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.

3. (...).

(AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Ademais, observa-se que a presente demanda foi ajuizada apenas em 05/11/2024, ao passo que a avença bancária objeto da controvérsia foi formalizada em 23/07/2022, ou seja, mais de dois anos antes da propositura da ação. Tal circunstância revela inequívoca inércia por parte do apelante, o qual permaneceu silente por considerável lapso temporal, somente vindo a se insurgir após reiterados descontos mensais em seu benefício previdenciário, dos quais tinha plena ciência. Essa conduta processual revela-se, no mínimo, contraditória, fragilizando sobremaneira a tese de nulidade ou ilicitude do contrato, notadamente diante da ausência de qualquer impugnação anterior ou evidência de vício de consentimento.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do venire contra factum proprium), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025